Tribunal: TJPA
Processo: 0893104-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893104-16.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELVIRA DE NAZARETH MANTEUFFEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. PENSÃO RECEBIDA DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que determinou o desbloqueio de valores recebidos a título de pensão pela autora, idosa de 88 anos, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao bloquear indevidamente a conta da autora;
(ii) analisar se a conduta do banco configura dano moral indenizável;
(iii) definir se o valor fixado para a indenização é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do banco objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O bloqueio reiterado e injustificado da conta bancária da autora, impossibilitando o acesso a sua única fonte de sustento, configura falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o bloqueio indevido de valores essenciais à subsistência do consumidor caracteriza dano moral, não sendo mero aborrecimento cotidiano.

No entanto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes do STJ em casos análogos, o quantum indenizatório fixado em primeiro grau deve ser reduzido para R$ 5.000,00, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O bloqueio indevido de conta bancária contendo valores essenciais à subsistência do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco.

O dano moral decorrente do bloqueio injustificado de verba alimentar não é mero dissabor, mas sim violação à dignidade da pessoa humana, devendo ser indenizado.

O quantum indenizatório deve ser fixado com razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2042960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023; TJ-MT, AC nº 10248982220218110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCE
DE
R PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados por Elvira de Nazareth Manteuffel, condenando o apelante a desbloquear os valores da pensão da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

.

A recorrida ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, narrando que é pessoa idosa, viúva, contando com 88 anos de idade, e que sua pensão, oriunda da Alemanha, vinha sendo bloqueada pelo Banco do Brasil desde 2019, sob a alegação de que deveria apresentar documento que identificasse a procedência dos valores, equivalente ao contracheque brasileiro

.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência, determinando que o Banco desbloqueasse imediatamente a conta corrente da requerente e se abstivesse de novos bloqueios, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00
.

Na contestação, o Banco do Brasil S.A. sustentou, em síntese:
(i) ausência de falha na prestação do serviço, pois os bloqueios são realizados em cumprimento de normativas da Receita Federal e Banco Central para rastreamento de ordens bancárias do exterior;
(ii) ausência de ato ilícito, uma vez que a autora não teria apresentado documentação idônea que comprovasse a legalidade dos valores recebidos;
(iii) inexistência de danos morais, visto que o ocorrido seria um mero aborrecimento e não geraria obrigação de indenizar
.

A sentença, ao apreciar o mérito, entendeu que o Banco do Brasil falhou na prestação do serviço, pois não comprovou que a recorrida detinha livre acesso aos seus valores e não justificou adequadamente os bloqueios. Dessa forma, julgou procedente a ação, determinando:

1.

A confirmação dos efeitos da tutela provisória, com a ordem de desbloqueio dos valores e proibição de novos bloqueios injustificados;

2.

O pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC desde a data da decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

3.

A condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais
, o Banco do Brasil S.A. sustenta que:
(i) não houve falha na prestação do serviço, pois os bloqueios são realizados em cumprimento a normativas federais e internacionais para combate à lavagem de dinheiro;
(ii) a parte autora não demonstrou cabalmente a ilegalidade do bloqueio, visto que os valores transferidos do exterior estavam sujeitos a rastreamento obrigatório;
(iii) o dano moral não restou configurado, pois o transtorno relatado não extrapolou os limites de um mero dissabor cotidiano;
(iv) o valor da indenização é desproporcional, devendo ser reduzido caso mantida a condenação
.

Em contrarrazões
, a parte apelada rechaça os argumentos do Banco, argumentando que:
(i) o bloqueio foi abusivo e não justificado, violando seu direito de acesso aos valores que constituem sua única fonte de sustento;
(ii) o Banco não comprovou que o bloqueio foi legítimo, limitando-se a alegações genéricas sobre compliance bancário e lavagem de dinheiro;
(iii) a falha na prestação do serviço foi evidente, pois mesmo após reiteradas tentativas, o Banco demorou meses para solucionar o problema;
(iv) o valor da indenização deve ser mantido, pois os transtornos vivenciados pela recorrida foram extremos, afetando sua dignidade e sobrevivência
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da responsabilidade do Banco do Brasil pelo bloqueio indevido da pensão da recorrida, bem como à manutenção da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau no valor de R$ 10.000,00

.

A sentença recorrida entendeu que o bloqueio reiterado da conta da autora sem justificativa plausível configura falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não comprovou adequadamente a necessidade dos bloqueios, tampouco ofereceu solução célere para o problema

.

A recorrente, por sua vez, sustenta que os bloqueios decorreram de procedimentos obrigatórios para monitoramento de transferências internacionais, em cumprimento às normativas da Receita Federal e do Banco Central.

Argumenta, ainda, que a parte autora não comprovou que houve abuso ou ilegalidade na conduta do banco, e que o dano moral não restou configurado, tratando-se de mero dissabor.

Da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a recorrida sua consumidora. Nesse contexto, a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que bloqueios indevidos de valores essenciais ao sustento do consumidor caracterizam falha grave na prestação do serviço, ensejando reparação civil:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADA COBRANÇA JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEMANDADO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da relação jurídica, concluiu pela responsabilidade civil da parte ora agravante pelos danos causados à ora agravada decorrentes da infundada cobrança judicial de dívida já quitada, com o consequente bloqueio indevido da conta bancária da demandada. 2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, fora injustamente demandada em ação de cobrança de dívida prontamente adimplida, suportando a consequência desmerecida de ter sua conta bancária bloqueada por decisão judicial proferida naquela lide . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2042960 AM 2022/0386750-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

No caso concreto, restou demonstrado que a recorrida teve sua conta bloqueada de forma reiterada ao longo de meses, sem justificativa clara e sem solução adequada pelo banco

.

O banco limitou-se a alegar genericamente que os bloqueios eram motivados por exigências da Receita Federal e do Banco Central, mas não comprovou documentalmente que tais exigências realmente justificavam a retenção da pensão da autora.

Ademais, o banco descumpriu a ordem judicial que determinou o desbloqueio da conta em 48 horas, sendo necessária atuação de familiares da recorrida para que o problema fosse sanado
.

Diante disso, a responsabilidade do Banco do Brasil pelo evento danoso é evidente, não se podendo cogitar de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Da configuração do dano moral

O recorrente sustenta que não houve dano moral, pois a situação narrada configuraria mero dissabor cotidiano.

No entanto, entendo que o caso extrapola os limites de um simples aborrecimento, uma vez que:
(i) A recorrida é pessoa idosa, com 88 anos de idade, que depende exclusivamente da pensão bloqueada para sua subsistência;
(ii) Os bloqueios ocorreram de forma reiterada e sem justificativa plausível, impossibilitando a recorrida de arcar com suas despesas básicas;
(iii) O banco não ofereceu solução ágil, obrigando a autora a recorrer repetidas vezes à agência bancária, gerando constrangimento e desgaste emocional;
(iv) A recorrida teve que recorrer à ajuda de sua empregada doméstica para custear necessidades básicas, em razão da impossibilidade de movimentação de sua conta

.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que o bloqueio indevido de valores essenciais ao sustento do consumidor acarreta dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA Nº 227 DO STJ – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que ocorreu no caso, notadamente considerando que os descontos/débitos indevidos, realizados diretamente na conta bancária, indubitavelmente causou inúmeros transtornos, que vai além de mero aborrecimento cotidiano, por restringir o acesso ao capital de giro, verba imprescindível para a manutenção das atividades de qualquer empresa. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

(TJ-MT - AC: 10248982220218110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Dessa forma, o dano moral restou cabalmente configurado, sendo indevida a alegação do banco de que se trataria de mero transtorno cotidiano.

Do quantum indenizatório

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor que o recorrente alega ser excessivo

.

De acordo com o entendimento de Savatier condiz à:

“(...) qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525). (...)”.

Nesse viés, encontra-se pacificado que quanto ao dano moral em casos semelhantes o STJ pacificou entendimento no sentido de que “não há falarem prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3 T. – Rel.Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa feita, considerando as peculiaridades do caso concreto e observando o debate travado entre as partes envolvidas, entendo que o valor dos danos morais encontra-se acima do razoável, eis que seu objetivo pedagógico não deve gerar enriquecimento ao lesado, mas sim evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Assim, entendo tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suportável e, do mesmo modo, proporcional e razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença tão somente quanto ao valor dos danos morais, a fim de prever o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025